Tribunal: TJBA
Processo: 8001205-92.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8001205-92.2024.8.05.0123 COMARCA DE ORIGEM: ITANHÉM PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001205-92.2024.8.05.0123 RECORRENTE: ELIZAQUE NOVAIS SILVA ADVOGADO(A): DEFENSOR DATIVO RAFAEL COSME BRAGA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS AFASTANDO O DOLO DE MATAR. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Elizaque Novais Silva contra decisão de pronúncia que o declarou incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de disparos de arma de fogo contra Dernivaldo Lacerda de Oliveira. A defesa requereu a desclassificação para lesões corporais, a exclusão da qualificadora, a revogação da prisão preventiva e o arbitramento de honorários ao defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para pronúncia do acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da imputação para o delito de lesões corporais; (iii) verificar se há elementos suficientes para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 414 do Código de Processo Penal. 4.A alegação de ausência de animus necandi ou de desistência voluntária deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri quando não comprovada de forma inequívoca na fase de instrução, sendo indevida a desclassificação na fase de pronúncia. 5.A manutenção da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do Código Penal é cabível quando há indícios nos autos de que a vítima foi surpreendida, como afirmado em seu depoimento, inexistindo prova que descarte sua incidência de plano. 6.A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos relacionados à gravidade do crime e ao risco à ordem pública e à instrução criminal, não havendo alteração das circunstâncias que ensejaram sua decretação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2.A existência de dúvidas quanto ao dolo de matar ou à desistência voluntária deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. 3.A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese. 4.A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que a justificaram, como a necessidade de garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP, art. 414. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001205-92.2024.8.05.0123, oriundos da comarca de Itanhém, em que figura como recorrente Elizaque Novais Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8001205-92.2024.8.05.0123)